Tribunal: CARF
Processo: 10845.000908/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000908/2005-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.773 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 1.306.393-DF, sistemática do artigo 543-C, do CPC, firmou o
posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda
os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000908/2005-58
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000908/2005-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, conforme ementa
do Acórdão no 17-27.466 (fls.213/235):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA. O prazo para o Fisco efetuar o lançamento do imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos pelas pessoas físicas é de 05 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Mantém-se inalterado o valor da omissão de rendimentos apurada pelo Fisco quando
ficar comprovado que o contribuinte foi contratado em regime de prestação de serviços
para trabalhar em projeto de cooperação técnica do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
A isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, por força do disposto no artigo 98 do Código
Tributário Nacional - CTN, alcança apenas os valores percebidos por funcionários deste
organismo internacional que satisfaçam as condições estabelecidas pela Convenção
sobre Privilégios e imunidades das Nações Unidas e pela Convenção sobre os
Privilégios e imunidades das Agências Especializadas da Organização das Nações
Unidas.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO
-
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de oficio sobre o imposto apurado de oficio na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e penalizam infrações diferentes.
Contudo, deve ser reconhecida de oficio a decadência da multa isolada relativa aos
meses de janeiro a novembro de l999.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA.
A teor do disposto no artigo l06, inciso II, letra "c" do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. O artigo 14 da Medida Provisória n° 351/2007, convertida na Lei
n° 11.488/2007, alterou a redação do inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, passando
a ser de 50% o percentual da multa isolada.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.06/27), referente aos exercícios 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, lavrado em
30/03/2005, onde foi apurado crédito tributário no valor total de R$ 193.706,52 sendo:
a) R$ 64.432,15 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 33.283,74 de Juros de Mora, calculados até 28/02/2005;
c) R$ 48.324,11 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 47.666,52 de Multa Exigida Isoladamente.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000908/2005-58

O lançamento teve origem na constatação de que o contribuinte fez constar das
declarações de ajuste anual apresentadas os valores recebidos do PNDU através dos Contratos n°
98/00003729 e n° 1999/002392 como sendo rendimentos isentos, deixando consignado como
base o artigo 23, Inciso II do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, combinado com os
Decretos n° 52.288/50 e 59.308/66.
Em decorrência do que foi constatado, a fiscalização está exigindo através do
Auto de Infração os valores relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como a multa
isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 04/04/2005 (fl.
136) e, tempestivamente, em 29/04/2005, apresentou sua impugnação de fls. 138/159, instruída
com os documentos nas fls. 160 a 210, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-27.466, em 16/09/2008 a 9a Turma julgou no sentido de manter parcialmente o
lançamento, reduzindo a Multa Isolada para R$ 25.478,71 em razão da decadência das Multas
isoladas anteriores a 30/11/1999.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
13/10/2008 (fl. 249) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/11/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 253/270, onde, em síntese:
1. Alega a decadência dos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 1999;
2. Aduz que o §2o do art. 5o da Constituição e o art. 98 do CTN prevê a
isenção de impostos sobre os rendimentos recebidos pelos servidores das
Nações Unidas, entre os quais estão os servidores do PNUD;
3. Pugna pela aplicação do disposto no art. 100 do CTN;
4. Requer que na determinação da base de cálculo do imposto seja deduzido
dos rendimentos tributados de oficio o desconto simplificado,
independentemente da opção exercida pelo contribuinte;
5. Alega ilegalidade na aplicação da Multa isolada e requer que ela seja
afastada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000908/2005-58

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo aos anos calendário 1999 a 2003. Segundo a fiscalização, o contribuinte recebeu do
PNDU em decorrência de serviços prestados (contratos n°s. 98/00003729 e 1999/002392) os
valores consignados no lançamento, informados na Declaração de Ajuste Anual apresentadas,
como sendo rendimentos isentos (quadro 3. Rendimentos isentos e não tributáveis - item 10 -
outros).
O contribuinte foi contratado no País para o desenvolvimento de projeto no
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, sem vínculo empregatício.
Pois bem. A questão da tributação do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos de organismos internacionais foi matéria bastante controvertida no mundo
jurídico e objeto de grandes debates ao longo do tempo.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que, são isentos do
imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, sendo que a decisão teve o acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, conforme assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Consoante se destaca do repetitivo, a isenção do imposto de renda não alcança tão
somente os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também contempla
os prestadores de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000908/2005-58

condição de peritos de assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do exercício da
atividade1.
Conforme se destaca dos fundamentos determinantes extraídos do julgamento
paradigma submetido ao rito dos recursos repetitivos, observa-se que o STJ considerou aplicável
ao perito a regra isentiva dos funcionários da ONU, por força do Acordo Básico de Assistência
Técnica.
Ressalte-se ainda que o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, determina que o entendimento judicial,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, deverá ser reproduzido no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, deve ser reconhecido o direito à isenção no presente caso.
Registre-se ainda que, não havendo incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos pelo contribuinte, contratado no Brasil para prestar serviços
no âmbito do PNUD, indevida a tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão).

Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

1 Alínea "d" do item 2 do Artigo IV do Acordo Básico de Assistência Técnica entre Brasil e a ONU, recepcionado
no Decreto no 59.308, de 23 de setembro de 1966.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital